Tribunal: TJDFT
Processo: 0715073-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Manifesta a intempestividade dos embargos declaratórios opostos após o transcurso do prazo recursal de 2 (dois) dias, previsto no artigo 619, do Código de Processo Penal.
2. Embargos de declaração não conhecidos.